Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728645-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK DOS SANTOS LIMA DA SILVA AGRAVADO: MATHEUS PESSOA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: CAIO VINICIUS MESQUITA ARAUJO, JORDANNA DA ROCHA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICK DOS SANTOS LIMA DA SILVA (réu) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0703568-57.2023.8.07.0017, iniciada em seu desfavor por MATHEUS PESSOA SOARES, deferiu a tutela de urgência para imitir o autor/agravado na posse do LOTE 05, CONJUNTO 02, QN 5C, RIACHO FUNDO II/DF, matrícula 94.395, nos seguintes termos (ID 161661095 dos autos originários): “Recebo a emenda de ID 161644843 - fls. 110/130. Defiro a alteração do valor da causa para R$ 329.600,00. MATHEUS PESSOA SOARES propõe ação de imissão na posse em desfavor de PATRICK DOS SANTOS LIMA DA SILVA, partes já qualificadas. Narra o autor que, em 05/2020, adquiriu em leilão extrajudicial o LOTE 05, CONJUNTO 02, QN 5C, RIACHO FUNDO II/DF, matrícula 94.395, pelo valor de R$ 311.000,00. Contudo, afirma que o bem está ocupado indevidamente pelo réu. Que, em 18/03/2023, notificou o réu para deixar o local, mas ele se recusa a sair. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede seja imitido na posse do imóvel e que o réu seja condenado a lhe pagar valor referente a alugueres mensais pelo uso exclusivo do imóvel. Em sede de tutela de urgência, pugna pela concessão da imissão e determinação de desocupação da requerida. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, a certidão de matrícula do bem de ID 161647145 – fl. 132 demonstra que o imóvel objeto da demanda era de propriedade da Terracap e, em 03/02/2023, foi vendido ao autor. Na mesma data, o requerente alienou a coisa fiduciariamente àquela empresa pública, na condição de credora fiduciária de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes. No caso dos autos, o autor demonstrou que o réu havia impretado Mandado de Segurança contra a Terracap para questionar esse ato de alienação, tendo o juízo da Vara do Meio Ambiente, Densenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, processo 0704178-27.2020.8.07.0018, constatado que o ato do requerido de ter adquirido os direitos possessórios da coisa não poderia ter ocorrido, pois a então proprietária, ora ré, havia vedado a comercialização, cessão, permuta, aluguel ou qualquer outra operação imobiliária do bem. Dessa forma, o juízo denegou a tutela de segurança. Reputo, pois, presente a probabilidade do direito alegada. O perigo de dano se revela pelos próprios termos dos autos, pois, a não concessão imediata do exercício do direito de propriedade pelo autor, causar-lhe-á prejuízos desnecessários, notadamente por impossibilitá-lo de alugar ou mesmo morar no bem. Além disso, não verifico perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso a pretensão autoral não seja acolhida, poderá a ré pugnar o ressarcimento de eventuais perdas e danos. Ante o exposto DEFIRO o pedido do autor e lhe concedo a tutela de urgência antecipada para imiti-lo na posse do LOTE 05, CONJUNTO 02, QN 5C, RIACHO FUNDO II/DF, matrícula 94.395. Expeça-se mandado de desocupação voluntária, a ser cumprido em até 30 dias, sob pena de expedição de mandado de despejo compulsório. Na diligência, cite-se e intime-se a ré para apresentar contestação e indicar as provas a serem produzidas, em até 15 dias, sob pena de revelia. Juntada a peça de defesa, intime-se o autor para apresentar a respectiva réplica e dizer se há outras provas. Havendo pedidos para o julgamento antecipado da demanda, votem os autos conclusos para julgamento. Anote o valor da causa para R$ 329.600,00.” Em suas razões (ID 49057813), o agravante informa que seria o ocupante do imóvel em voga, que teria sido aquirido pelo agravado em licitação promovida pela Terracap. Aduz que “o Agravante teve conhecimento que seu imóvel estava no edital 05/2020 da TERRACAP – COMPANHIA IMÓBILIARIA DE BRASÍLIA, deste momento em diante, o Agravante vem buscando meios administrativos para requerer o cancelamento e caso não seja possível, requer a concessão do direito do direito de preferência para a compra do referido imóvel”. Acrescenta que buscou a tutela jurídica por meio do mandado de segurança no 0704178-27.2020.8.07.0018 que tramitou na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF com o pedido de retirada do imóvel da licitação, pedido que não logrou êxito. Destaca vícios no procedimento administrativo e enfatiza que a TERRACAP detinha conhecimento da ocupação do imóvel e do dever legal de notificar o agravante para participar da licitação e exercer o direito de preferência, o que não fora feito. Sustenta que teria direito à retenção do imóvel pelas benfeitorias que foram edificadas no local. Dessa forma, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, “que seja anulada ou suspensa o deferimento da Tutela Antecipada que determinou a desocupação o imóvel pelos agravantes em 30 dias, bem como a Imissão de Posse do agravado do pavimento superior do imóvel localizado na CL 113, Lote B, Santa Maria/DF”. Assinalo que constato que houve equívoco, erro material, na indicação do endereço suso, eis o que correto é LOTE 05, CONJUNTO 02, QN 5C, RIACHO FUNDO II/DF, matrícula 94.395. Preparo no ID 49057817. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de suspensão da tutela de urgência que determinou a imissão do autor/agravado na posse do imóvel descrito como LOTE 05, CONJUNTO 02, QN 5C, RIACHO FUNDO II/DF, matrícula 94.395. O agravante tece considerações a respeito da suposta inobservância do seu direito de preferência na licitação realizada pela Terracap e o direito de indenização sobre as benfeitorias. Em uma análise perfunctória da lide, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifica-se que a pretensão do agravante, a princípio, objetiva rediscutir questão debatida no Mandado de Segurança no 0704178-27.2020.8.07.0018 e na Ação Ordinária no 0718625-49.2022.8.07.0018, cuja sentença nesta última julgou improcedentes os pedidos que objetivavam resguardar o direito de preferência e a declaração da nulidade da decisão da TERRACAP, bem como de quaisquer efeitos advindos, tal como eventual translação da propriedade. Para um melhor esclarecimento, destaco os seguintes fundamentos da sentença proferida na Ação Ordinária no 0718625-49.2022.8.07.0018 (Patrick dos Santos Lima Da Sila x Terracap): “A Lei Distrital n. 1.697/1997, utilizada como fundamento ao direito de preferência, foi declarada inconstitucional pelo e. TJDFT, ao julgar a ADI n. 94422-6. Não há ilegalidade nos atos impugnados pelo requerente. Ao contrário. Para além, o autor teve ciência do edital atacado, não participou da licitação em tela e nem postulou o direito de preferência. Neste diapasão, os atos administrativos levados a efeito e impugnados nestes autos tratam-se, na verdade, do exercício regular dos direitos reais da TERRACAP. (...) Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Ante o exposto, forte nas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial. Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC”. Outrossim, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas da certidão de matrícula do imóvel (ID 161647145, de origem), constata-se que o imóvel objeto da demanda era de propriedade da Terracap e, em 03/02/2023, foi vendido ao agravado/autor, havendo sido registrada a alienação fiduciária celebrada entre as partes, o que esvazia a probabilidade do direito do agravante. Assim, de uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator